Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-80.2012.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000173-80.2012.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIVINO DOS REIS - CPF: 383.966.961-87 (APELANTE), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO), ANDREA APARECIDA DIAS DOS REIS - CPF: 531.248.981-68 (APELANTE), ESPOLIO DE JOSE CORDEIRO SOBRINHO registrado(a) civilmente como JOSE CORDEIRO SOBRINHO - CPF: 034.297.841-15 (APELADO), VALDECI LUCIO CORDEIRO - CPF: 318.458.941-20 (APELADO), NILDA CORDEIRO DE LAIA - CPF: 474.581.511-53 (APELADO), ROUTILEIA CORDEIRO - CPF: 978.442.171-20 (APELADO), JOAO DO CARMO DE SOUZA - CPF: 270.293.951-15 (APELADO), EDINEUZA DE LAIA CORDEIRO - CPF: 621.528.581-15 (APELADO), DANIEL DOS ANJOS FERREIRA - CPF: 513.146.061-15 (APELADO), ELCI CORDEIRO - CPF: 171.115.281-15 (APELADO), Jose Luiz Cordeiro (APELADO), MOACIR CORDEIRO - CPF: 318.458.511-53 (APELADO), Regina Marques Cordeiro (APELADO), DIEGO MARQUES CORDEIRO - CPF: 015.229.291-85 (APELADO), MAYARA MARQUES CORDEIRO SANTANA - CPF: 025.036.101-96 (APELADO), ANIVERCINO ALBINO DE LANA - CPF: 040.829.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), REGINA MARQUES CORDEIRO - CPF: 805.178.031-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL – NECESSIDADE DE JUNTADA DE CERTIDÃO DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT PARA FINS ESPECÍFICOS DE USUCAPIÃO NA FORMA DO PROVIMENTO 06/2018 DA CGJ –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO –
PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM TRAMITE DESDE 2012
–
NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO CASO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À PARTE PARA JUNTADA DO DOCUMENTO VISTO QUE A RESOLUÇÃO 001/2018 NO ARTIGO 6o FIXA PRAZO DE 30 DIAS PARA O ÓRGÃO COMPETENTE (INTERMAT) EXPEDIR A CERTIDÃO ESPECÍFICA PARA FINS DE USUCAPIÃO
- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A parte deve juntar ao caso a certidão para fins específico de Usucapião Extraordinária de imóvel rural na forma determinada pelo Juízo de origem com fulcro no Provimento 06/2018, para possibilitar constatar a real situação do imóvel objeto da demanda
, devendo ser concedido à mesma prazo razoável, tendo em vista o Órgão competente tem prazo para expedição do referido documento fixado em 30 dias, conforme Resolução 001/2018 do Conselho Deliberativo do Instituto de Terras de Mato Grosso.

Embora
a
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo enseja a sua extinção sem análise do mérito, todavia, rege o processo o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, do Aproveitamento dos Atos Processuais e da Economia, que devem ser aplicados, especialmente no caso em análise, em que o feito já está em trâmite desde 2012, pelo que demonstra-se razoável a observância dos referidos Princípios com a conseqüente reforma da sentença

para que o processo tenha regular andamento na Instância de origem.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000173-80-2012

APELANTE:
DIVINO DOS REIS E OUTROS

APELADO:
ESPÓLIO DE JOSÉ CORDEIRO SOBRINHO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Divino dos Reis e Andrea Aparecida Dias dos Reis
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelo Apelantes, com fundamento no artigo 485, IV do CPC reconhecendo a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que

não consta nos Autos certidão para fins de usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
(
INTERMAT
), na forma do artigo 1o do Provimento 06/2018 da CGJ, sendo que oportunizou à parte Autora a juntada do referido documento, porém, esta quedou-se inerte.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que a apresentação da referida certidão é dispensável,

uma vez que foi juntado aos Autos certidão registral que demonstra que o imóvel, objeto da ação de usucapião não é de domínio público, portanto é prescritível
.

Asseveram que, a
demais, a apresentação da certidão para fins de usucapião sequer se refere a uma hipótese de exigência, conforme constou da própria sentença extintiva proferida pelo Juízo, visto que se refere ao Provimento no 06/2018 – CGJ, trata de uma recomendação e não exigência para ingressar com a referida ação.

Alegam que
acerca da utilidade da certidão para fins de usucapião no desenvolvimento do processo em questão é possível inferir que visa fundamentalmente constatar se o imóvel, objeto da usucapião, não mais se encontra no domínio público em razão da impossibilidade jurídica de se usucapir terras públicas, sendo que, no caso, há certidão imobiliária que comprova que o imóvel objeto da usucapião não integra o patrimônio público.

Argumentam que a recomendação constante do mencionado provimento 06/2018 da CGJ não se apresenta como sendo indispensável referida certidão do INTERMAT para constituição e desenvolvimento regular do processo no presente caso. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões embora tenha ocorrido a intimação dos Apelados ID 229630766

É o Relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a
ação de usucapião extraordinária
ajuizada pelos Apelantes
por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que não foi juntada aos Autos certidão para fins de usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT
) na forma do
artigo 1o do Provimento 06/2018 da CGJ, conforme determinado.

Necessário anotar que o Provimento n.
06/2018 da CGJ altera o Provimento 09/2017-CGJ
que dispõe acerca de recomendações de peças técnicas para instrução da Ação de Usucapião
imóvel rural, bem como as medidas a serem adotadas pelos Magistrados com julgamento de mérito.

Referido Provimento 06/2018
em seu artigo 1o estabelece o seguinte:

Art. 1o - RECOMENDAR aos magistrados que nas ações de Usucapião Rural, observem se estão instruídas,
no mínimo com os seguintes documentos:

a)

–
Certidão para fins de usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso
(...).

Os Apelantes asseveram que referida certidão não constitui pressuposto de constituição válida e regular do processo, visto que o Provimento em questão apenas recomenda a sua observância e, ademais, nos autos há comprovação de que o imóvel não integra o patrimônio público.

Apesar dos argumentos elencados pelos Apelantes, necessário registrar que referido Provimento estabelece que seja observada a juntada da referida certidão como documento para instruir a inicial
.

Dessa forma, a exigência do referido documento revela-se necessária, sendo que os Apelantes deixaram de juntar o documento na forma determinada pelo Juízo de origem, de modo que
pela ausência de documento

que o Juízo considera necessário para a análise do direito material,

bem assim de requisito processual, sobreveio a sentença recorrida.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o

entendimento doutrinário de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com
animus domini
, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, (Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017).

À vista disso, cabe à parte autora demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição.

No caso, a pretensão dos autores é a aquisição do imóvel rural com cerca de 25 hectares localizado no Município de Jaurú/MT por meio da usucapião extraordinária, sendo a ação distribuída em
26/03/2012.

Nesse contexto, conquanto os autores aleguem que é dispensável a existência da Certidão do INTERMAT para fins de Usucapião na forma determinada pelo Juízo, todavia, no mínimo há necessidade da apresentação da referida certidão visando comprovar que o imóvel não está inserido no patrimônio público.

Tanto assim que referida regra consta do Provimento n. 06/2018, conforme bem registram os próprios Apelantes na peça recursal, de modo que, efetivamente,
o procedimento deverá ser instruído pelo interessado com certidão para fins da usucapião, fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT
.

Desta feita, a apresentação da certidão é condição mínima exigida na forma do referido Provimento,
tendo em vista que visa afastar eventuais duvidas quanto à situação do bem
, de modo que

devem os Recorrentes adotar as providências no sentido de obter a referida certidão junto ao órgão competente, ou seja, certidão para fins específicos fornecida pelo INTERMAT (certidão para fins da usucapião)

até porque o Estado de Mato Grosso manifestou-se no presente processo no volume 5 pag, 237 (autos digitalizados),

e embora afirme que não possui interesse,
todavia, suscitou a necessidade

da referida certidão de forma que revela-se necessária ao caso a

fim de dissipar qualquer dúvida sobre as real situação do imóvel e nova vista dos Autos para se manifestar validamente.

Imperioso, ainda, ressaltar que a matéria em questão é ainda disposta
na Resolução n. 001/2018 do Conselho Deliberativo do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT),

que
Institui e regulamenta a expedição da CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO, seja por meio de ação judicial ou procedimento extrajudicial, de áreas de imóveis urbanos e rurais no âmbito do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, para efeito de fazer cumprir as recomendações exaradas no art. 1o do Provimento no009/2017 da Corregedoria Geral da Justiça e Mato Grosso bem como os art. 1o e 4o, II e V do Provimento no 65 do CNJ.”
Estabelece em seu artigo 6o o prazo de
30 dias para expedição do referido documento senão
vejamos:

Art. 6o -

O prazo para expedição da Certidão Para Fins de Usucapião será de 30 dias EXCETO nos casos que o perímetro recaia sobre títulos ainda não plotados na base cadastral, sesmarias e títulos paroquiais
.

Diante desse quadro, tenho que deve ser concedido prazo razoável à parte interessada no presente caso para apresentar referido documento, visto que foi concedido prazo exíguo de apenas 15 dias, à parte que não se coaduna com os termos da normatização retro-mencionada
.

Ademais, verifica-se que o processo se encontra em tramite há cerca de 12 anos, uma vez que a ação foi distribuída em 2012, de modo que a meu ver à vista também dos

princípios da primazia da decisão de mérito

e da instrumentalidade das formas
, é o caso de desconstituição da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para que a parte Autora faça a

juntada da Certidão do INTERMAT para fins específicos da área
usucapienda
.

Com efeito, conforme lição de
(THEODORO JUNIOR, Humberto.
Código de Processo Civil Anotado,
22a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 8) “ Consagra o art. 6o, sobretudo, o
princípio da
primazia
do julgamento de mérito
, já que é por força dele que o Judiciário realiza a garantia constitucional do acesso à justiça, garantia que só se cumpre quando o provimento jurisdicional deságua em “decisão de mérito justa e efetiva”. Daí por que a regra máxima é a resolução do litígio, e só por extrema impossibilidade de pronunciá-la é que se tolera a excepcional extinção do processo sem julgamento do mérito”

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“Destarte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito. 4. Quanto a este último, ou seja, ao princípio da primazia no julgamento de mérito, o rito processual foi projetado pelo legislador para resultar em julgamento definitivo de mérito. Por tal razão, essa espécie de julgamento é considerada o fim normal dessa espécie de processo ou fase procedimental, e deve ser prestigiado
.”
Acórdão 1154762
,
07076661220188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no DJe: 08/03/2019.

1. A nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC/2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito. Logo, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não se corrobora a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o, CPC/2015).” Acórdão
07033062220188070005, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/02/2019, publicado no DJe: 11/03/2019.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular seguimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024